Tribunal: TJDFT
Processo: 0727086-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727086-03.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE, HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. AGRAVADOS: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente HESA 20 — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA sejam feitas em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026